Tribunal: TJMT
Processo: 0043787-77.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043787-77.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS - CPF: 026.224.251-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THABATA KARINA TENORIO - CPF: 025.073.551-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO APELANTE – LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio do
in dubio pro reo
somente pode ser aplicado quando há incertezas quanto à autoria ou materialidade do crime.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, pelo laudo pericial, e a confissão do apelante não há falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Paulo dos Santos Paes de Barros
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0043787-77.2017.8.11.0042 – Código 504789, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas e familiares, capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto – Id. 129664747, pp. 144-147.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por ausência de provas, ao argumento de que a sentença baseou-se em meras suposições do que teria acontecido, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
– Id. 129667216, pp. 1-7.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento
– Id. 129667219, pp. 1-6.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação criminal, com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que prolatado – Id. 135217191, pp. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 27 de agosto de 2017, por volta das 03h30min, na Av. Beira Shangrilá, nesta comarca de Cuiabá/MT, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Thabata Karina Tenório.

Infere-se nos autos, que a vítima conviveu com o denunciado por aproximadamente cinco anos e desse relacionamento tiveram um filho. Apurou-se que estão separados de corpos, atualmente.

Desponta dos autos inquisitoriais que, no dia dos fatos, a vítima estava em uma festa na casa de amigos, no bairro Shangrilá e, quando estava indo embora, foi entrar no carro de um amigo, momento em que o denunciado a segurou, pressionando seu corpo contra o carro.

Apurou-se dos autos que, diante de tanto, a vítima empurrou o increpado para que este a soltasse, no momento, o denunciado mordeu o dedo da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial, quais sejam: “edema traumático e feridas corto-contusas (05 cm) com sangramento recente, em número 4, aos pares, em terceiro quirodáctilo esquerdo”.

Posteriormente, a vítima pegou carona com terceiros e foi até um batalhão da Polícia Militar relatar a ocorrência
(...)” – Id. 129664747,
sic
, pp. 1-2.

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e condenado como incurso no crime de violência doméstica tipificado no art. 129, § 9º do CP, razão pela qual lhe foi imposta a pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo a ausência de prova, sobretudo porque a sentença baseou-se apenas em suposições do que teria acontecido, motivo pelo qual requereu a absolvição do acusado, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo pericial, que atesta que a vítima apresentava “
edema traumático e feridas corto-contusas (0,5) com sangramento recente, em número de 4, aos pares, em terceiro quirodáctilo esquerdo, as lesões descritas são recentes”
– Id. 129664747, pp. 77-78.

Quanto à autoria delitiva, interrogado pela autoridade policial, o acusado
João Paulo
negou ter agredido fisicamente a vítima, mas confessou ter desferido alguns empurrões e mordido um dos dedos da ofendida, ressaltando que ela tentou enforcá-lo – Id. 129664747, p. 17.

Em juízo, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante assumiu a autoria do crime,

ainda que sem recordar-se dos detalhes do ocorrido confirmou a versão da vítima, disse ainda que não teve intensão de machucá-la, apenas queria que a fosse embora com ele – Id. 129667201.

Na fase inquisitiva, a ofendida
Thabata Karina Tenório
relatou que, durante uma discussão, o acusado a segurou e pressionou seu corpo contra o carro, bem como a mordeu, conforme se depreende do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) QUE declara que na data de hoje, 27/08/2017, por volta 03:30 horas, estava em uma festa em uma casa na av. Beira Rio, no bairro Xangrilá; QUE estava indo embora com seu amigo LEANDRO e quando estava entrando no carro JOÃO PAULO foi até a declarante e começaram a discutir, pois estão em processo de separação e ainda discutem pelo fim do relacionamento; QUE durante a discussão JOÃO PAULO a segurou e pressionou seu corpo contra o carro, e a declarante o empurrou; QUE quando foi empurrar JOÃO PAULO, ele mordeu o dedo da declarante; QUE pegou carona com um homem que estava passando pela avenida; QUE foi até o batalhão da Polícia Militar para denunciar (...)”
– Id. 129664747, p. 13.

Em juízo, a ofendida confirmou a ocorrência do crime esclarecendo que à época estava separada do acusado, bem como que naquele dia estavam em uma festa de amigos em comum, quando, em dado momento, começaram a discutir, e assim que tentou entrar no carro de um amigo para ir embora, foi abordada pelo réu, que a empurrou contra o veículo, em seguida tomou seu celular, e quando tentou pegar o aparelho de volta, recebeu uma mordida em um dos dedos – Id. 129667201.

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“ APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO -

INADMISSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – AUTORIA COMPROVADA -

PALAVRA DA VÍTIMA – SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONFISSÃO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Uma vez comprovadas a existência e a autoria do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as palavras da vítima, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do Laudo do Exame de Corpo de Delito e da confissão do apelante”.
N.U 0005053-74.2017.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20.7.2022, Publicado no DJE 28.7.2022.

No caso, constato que o magistrado baseou-se na análise conjunta entre a prova produzida na fase inquisitiva e na judicial, como o laudo pericial e confissão do apelante, o que constitui elemento suficiente a ensejar o decreto condenatório.

Portanto, a tese trazida pela defesa de ausência de provas não merece acolhimento, haja vista que os elementos de prova apontam com certeza a materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, conforme narrado na denúncia, não devendo prevalecer o princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022